Tribunal: TCU
Processo: 007.506/2024-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Referendo de medida cautelar em representação acerca de possíveis irregularidades em concorrência para execução de obras e serviços de engenharia para adequação de estradas vicinais.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação acerca de possíveis irregularidades ocorridas na Concorrência Pública 1/2023, sob a responsabilidade do Município de Varzedo/BA; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. referendar a medida cautelar adotada por meio do despacho à peça 32 destes autos, nos termos do art. 276, § 1o, do Regimento Interno do TCU; e 9.2. dar ciência deste Acórdão aos interessados